Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa da parte Credora, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.

2 – Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema INFOJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo a parte Credora apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo.

Agravo de Instrumento desprovido.